Tribunal: TJDFT
Processo: 0743346-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743346-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (duplicatas mercantis – R$ R$ 58.271,29), declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Macapá/AP. A agravante alega, em síntese, que: 1) embora as duplicatas tenham sido levadas a protesto em Macapá/AP, a praça de pagamento é Brasília- DF; 2) não houve escolha aleatória do foro, pois o protesto da duplicata em foro diverso não afasta a vinculação ao lugar do cumprimento; 3) por se tratar de competência relativa, não há dúvidas de que as partes têm o direito de livremente convencionar sobre a eleição do foro para resolução do conflito. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do Juízo a quo. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “(...) O ingresso da execução nesta circunscrição judiciária de Brasília não se justifica em face da documentação apresentada. O exequente tem sede da matrizem Anápolis - GO e filiais em Brasília-DF e São Paulo -SP, ao passo que o executado é domiciliado em Goiânia - GO, e as duplicatas postas em execução foram protestadas em Macapá-AP. Ora, consoante jurisprudência deste Tribunal, o foro competente para a execução da duplicata é o do local em que ocorreu o protesto. (...)” Ocorre que, segundo o entendimento jurisprudencial dominante neste tribunal, o foro competente para a execução da duplicada é o do local de pagamento, independentemente do local do protesto, a teor do disposto no art. 17 da Lei 5.474/68 (que dispõe sobre as duplicatas), in verbis: Art 17 - O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com o artigo 17 da Lei no 5.474/1968 c/c o artigo 53, inciso III, alínea "d", do CPC, em se tratando de duplicata, o foro competente para julgamento da ação de execução é o da praça de pagamento constante do título ou o foro do domicílio do comprador. 2. A distribuição da ação para o juízo de Brasília não se mostra aleatória, tendo em vista que é o foro da praça de pagamento constante do título. 3. O local do protesto não se sobrepõe à praça de pagamento para efeito da definição do foro competente para a execução de duplicata. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.” (Acórdão 1926358, 0734767-17.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2024, publicado no PJe: 08/10/2024.) “(...) III. De acordo com a inteligência do artigo 17 da Lei 5.474/1968, ‘o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título’, independentemente do local do protesto. IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1792178, 0731099-72.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no PJe: 22/01/2024.) “(...) 2 – Agravo de instrumento. Execução de título executivo extrajudicial. Competência. O art. 17 da Lei 5.474/68 prevê que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata é o da praça de pagamento constante do título executivo. O protesto realizado em comarca diversa da indicada no título, por si só, não altera a competência para execução. (...)” (Acórdão 1769425, 0731651-37.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, uma vez que a declinação indevida da competência tem potencial para comprometer a duração razoável do processo. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator